Tribunal: TJBA
Processo: 8017041-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017041-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THAINA TORRES, DENISE IRANI ARTIFON

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a entrega da posse do imóvel aos autores, condicionada ao depósito judicial de valor remanescente. Embargante alega omissão e obscuridade quanto à modificação do pedido após o saneamento do feito, sem contraditório específico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre a necessidade de consentimento ou contraditório prévio para alteração do pedido após o saneamento processual, nos termos do art. 329, II, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.
4. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente o argumento relativo ao contraditório, concluindo pela inexistência de violação ao devido processo legal.
5. Também não há obscuridade ou contradição na fundamentação adotada, sendo clara a conclusão de que houve oportunidade de manifestação pela parte ré.
6. A discordância da parte com os fundamentos adotados não configura vício passível de correção por embargos de declaração.
7. Ausente caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de ausência de contraditório específico para alteração de pedido após o saneamento do feito não configura omissão quando o acórdão examina suficientemente a matéria.
2. O inconformismo com os fundamentos adotados não justifica o acolhimento de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 329, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017041-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e como embargados
ELAINE CRISTINA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator